Tribunal: TJBA
Processo: 8054486-43.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8054486-43.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: FABIOLA LOPES DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

Advogado(s)
:
ALLISON DILLES DOS SANTOS PREDOLIN

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE MÚTUO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. OBRIGAÇÃO ÚNICA DESDOBRADA EM PARCELAS. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. DATA DE VENCIMENTO DA ÚLTIMA PRESTAÇÃO. DEMORA NA CITAÇÃO. INTERCORRÊNCIAS PROCESSUAIS. DESÍDIA NÃO CARACTERIZADA. PRESCRIÇÃO PARCIAL. INOCORRÊNCIA. PARCELAMENTO DO DÉBITO. APRESENTAÇÃO DE EMBARGOS MONITÓRIOS.
AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS.

INTELIGÊNCIA DO ART. 916, §6º DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por Fabiola Lopes de Oliveira contra sentença que acolheu em parte os embargos à monitória, reconhecendo excesso de cobrança e constituindo título executivo no valor de R$ 12.015,54, decorrente de contrato de mútuo firmado em janeiro de 2015, com vencimento da última parcela em julho de 2016, tendo a ação monitória sido ajuizada em maio de 2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se ocorreu prescrição da pretensão de cobrança em razão da demora na citação; (ii) determinar se houve prescrição quinquenal, considerando o vencimento antecipado da dívida; e (iii) analisar a possibilidade de parcelamento do débito na fase de conhecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A demora na citação decorreu de intercorrências processuais, incluindo necessidade de pesquisa de endereço, reconsideração parcial da gratuidade da justiça e interposição de agravo de instrumento, não havendo desídia imputável ao credor.

4. Em contratos de mútuo parcelado, trata-se de obrigação única desdobrada em prestações mensais para facilitar o adimplemento, e não de obrigação de trato sucessivo, sendo único o termo inicial do prazo prescricional.

5. O vencimento antecipado da dívida constitui faculdade do credor e mecanismo de garantia do crédito, não alterando o termo inicial da prescrição, que permanece sendo a data de vencimento da última parcela, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

6. O prazo prescricional quinquenal, previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil, inicia-se na data de vencimento da última prestação, aplicando-se o princípio da actio nata.

7. No caso concreto, a última parcela venceu em 13 de julho de 2016 e a ação monitória foi proposta em 26 de maio de 2021, não havendo prescrição, seja total ou parcial.

8. N
o caso dos autos, a apelante apresentou embargos monitórios (ID 393944661), acolhidos parcialmente pela sentença, o que inviabiliza a opção pelo parcelamento, conforme inteligência do §6ª do artigo 916 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Em contratos de mútuo parcelado, o termo inicial do prazo prescricional corresponde à data de vencimento da última parcela, por se tratar de obrigação única desdobrada em prestações, e não de obrigação de trato sucessivo.

O vencimento antecipado da dívida, por constituir faculdade do credor, não altera o termo inicial do prazo prescricional.

O parcelamento previsto no art. 916 do CPC aplica-se à ação monitória por força do art. 701, § 6º, do CPC, desde que o devedor reconheça o crédito e não apresente embargos, sendo incompatível com a impugnação do valor do débito.

Dis
positivos relevantes citados:
CC, arts. 189, 192, 199, II, 206, § 5º, I, 401, I, 939 e 1.425, III; CPC, art. 916.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.523.661/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 26.06.2018, DJe 06.09.2018; STJ, AgInt no REsp 1.837.718/PR, 4ª Turma, j. 09.08.2022, DJe 30.08.2022; STJ, REsp 2.078.357/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 03.10.2023, DJe 09.10.2023;
TJ-MG - AI: 10000212020879001 MG, Relator.: José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 22/02/2022, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/02/2022;
TJ-DF 07079591320228070010 1881477, Relator.: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, Data de Julgamento: 19/06/2024, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 05/07/2024.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º 8054486-43.2021.8.05.0001, em que figuram como apelante FABIOLA LOPES DE OLIVEIRA e apelado, DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA